Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723923-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: I. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINE BUARQUE BALDISSERA DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora